Tribunal: TJDFT
Processo: 0744154-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744154-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERNANDA MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0039409-48.1999.8.07.0001 proposta por BANCO DO BRASIL S/A contra GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., BENFICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP E LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, pela qual indeferido o pedido de adjudicação do imóvel penhorado nos autos. Esta a decisão agravada: “Conforme já foi esclarecido pelo juízo, o requerimento da adjudicatária, agora reiterado na petição de ID 169114099 é manifestamente inadmissível e possui único e exclusivo intuito de protelar, tumultuar e criar embaraços completamente indevidos ao feito, sem qualquer fundamentação. Em análise às petições juntadas pela União, especialmente a de ID 165598386, constata-se que, de fato, o atual proprietário do imóvel é o Grupo OK e não o genitor da adjudicatária, conforme certidão de inteiro teor do imóvel (ID 71259735). Ao tratar sobre a possibilidade de adjudicação de bens, o Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que o direito de adjudicação também pode ser exercido “[...] pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado” conforme dicção do §5o do art. 876. Nenhuma das pessoas que até então se manifestaram requerendo a adjudicação do bem se encaixa nas possibilidades legais, tampouco naquelas dos incisos II a VIII do art. 889 do código, tendo em vista que a executada, no caso, a proprietária do bem penhorado, é na verdade a pessoa jurídica e não o executado LUIZ ESTEVAO. A bem da verdade, a alienação em favor delas somente seria possível se a adjudicação se convertesse em alienação por iniciativa particular, faculdade esta dirigida à parte exequente, que, nestes autos, já pugnou pelo leilão do imóvel. Sendo assim, o embaraço flagrantemente criado por tais pessoas ao regular andamento do feito não encontra qualquer suporte legal e não será mais admitido, razão pela qual INDEFIRO a adjudicação. Intimem-se o Banco do Brasil e a União para que se manifestem no prazo de 10 dias, quanto à penhora do bem, já que se manifestaram quanto à possibilidade de acordo quanto ao rateio do produto da alienação.” – ID 171382460 dos autos n. 0039409-48.1999.8.07.0001; grifos no original. Os embargos de declaração opostos por FERNANDA MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA (ID 172480462 – origem) foram rejeitados (ID 172510556 – origem). Nas razões recursais, a agravante narra que “a parte agravante, herdeira de um dos executados (Luiz Estevão de Oliveira Neto), que também é sócio majoritário da executada (Grupo Ok), requereu e lhe havia sido deferido o pedido de adjudicação do imóvel penhorado nos autos. Ocorre, porém, que após essa questão estar preclusa nos autos, o douto Juízo “mudou de entendimento”, proferindo a r. decisão agravada” (ID 52416022, p.3). Alega que “ao assim fazer, acabou por contrariar a decisão preclusa de id 164168717, bem como a expressa concordância do próprio exequente, manifestada no id 164000482” (ID 52416022, p.4). Argumenta: “Rever tal entendimento, todavia, contraria os termos dos arts. 505 e 507 do CPC, que vedam a revisão de matéria já decidida, sem falar na venire contra factum proprium em que incorreria o exequente. Decerto que não é válido o argumento utilizado pelo douto Juízo a quo, no sentido de que “A alteração do entendimento anteriormente veiculado se verifica no intuito de corrigir impropriedade que, a meu ver, não havia sido anteriormente observada”, pois, nos termos do art. 505 do CPC, a preclusão também atinge o magistrado (preclusão pro judicato). Não prospera, também, o argumento de que “não haveria propriamente uma decisão tomada nos autos, mas somente mera autorização”. Ora, tanto foi deferida a adjudicação que a agravante foi intimada a fazer o depósito.” (ID 52416022, p.5). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “A verossimilhança e/ou relevância das alegações fica evidente ante a comprovação de que a r. decisão agravada está inegavelmente violando a coisa julgada e a preclusão da decisão de id 164168717. É cristalino o dano de difícil reparação, pois o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à demanda, em caso de prosseguimento da execução, poderá resultar em eventual alienação do imóvel em hasta pública, em clara afronta ao devido processo legal” (ID 52416022, p.p.5/6). Por fim, requer: “Diante de todo o exposto e porque devidamente fundamentadas as razões para reforma do r. decisum em liça, a agravante requer a Vossas Excelências que: 1. Seja atribuído efeito suspensivo ao recurso; 2. Seja intimado o patrono do Agravado, para, querendo, apresentar resposta ao presente agravo, no prazo legal; 3. Seja dado provimento ao presente Agravo para reformar a r. decisão de primeira instância ora vergastada a fim de que seja mantido o direito ao exercício da adjudicação outrora deferida (decisão preclusa), mediante à prévia baixa da indisponibilidade e de todos os demais gravames que constam na matrícula do imóvel.” (ID 52416022, p.6). A agravante foi intimada para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos acostada ou recolher o preparo em dobro (ID 52453642) e recolheu o preparo em dobro (ID 52815173). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial no 0039409-48.1999.8.07.0001 proposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., BENFICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP E LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO. Em 22/01/2021, pela decisão de ID 81720056, deferida a alienação em leilão público do imóvel SETOR DE EDIFICAÇÕES E UTILIDADES PÚBLICAS NORTE (SEP/Norte), Quadra 506, Lote 6, matrícula no 11.980 do 2.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, avaliado em R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais). Pela decisão de ID 83975552, o leilão foi mantido sob o fundamento de que “as petições apresentadas em nada prejudicam o cumprimento da decisão dada anteriormente a elas e serão apreciadas após o cumprimento das determinações acima. Afinal, completamente descabido o pedido de adjudicação pelo devedor sob argumento de que é descendente do proprietário do imóvel, o qual é pessoa jurídica. De todo modo, como a modalidade de expropriação escolhida foi o leilão, os interessados podem dele participar e terão suas preferências observadas, caso existam, nos termos do art. 892, §2o, do CPC.” Em 04/03/2021 foi publicado o edital de intimação para alienação judicial do bem imóvel por meio de leilão eletrônico, designados os dias 12/04/2021 para a primeira hasta e 15/04/2021 para a segunda hasta (ID 85035163 – origem). Pelo despacho, o juízo a quo deu ciência à UNIÃO (ID 87367681 – origem), que não se opôs ao pedido de adjudicação e requereu o reconhecimento de sua preferência no recebimento dos valores decorrentes da alienação em razão da execução no 0016889-78.2002.4.01.3400 (ID 90761975 – origem). O leilão foi infrutífero, por não haver licitante nas duas hastas (IDs 88983006 e 88983007 – origem). Os terceiros interessados ILCA, FERNANDA, LUIZ, LUIZA e CLEUCI manifestaram interesse na adjudicação do bem e apresentaram ofertas iguais no valor de R$ 36.000.000,00 (IDs 103577796, 103595393, 103598689, 140384631 e 140403890 – origem). A União requereu a realização de sorteio entre os interessados, todos descendentes do executado (ID 105666612 – origem), pedido deferido pelo juízo a quo (ID 108150615 – origem). Foi realizada audiência de conciliação para licitação da adjudicação em 27/06/2023, com resultado frutífero (ID 163441216 – origem). Concedido prazo para o exequente BANCO DO BRASIL S.A. se manifestar, este informou concordar com o valor do lance feito pela interessada FERNANDA, R$ 36.600.000,00, e requereu o prosseguimento da arrematação, bem como a liberação integral do valor ao Banco (ID 164000482 – origem). Em seguida, foi proferido o seguinte despacho em 06/07/2023 (ID 164168717 – origem): “Diante da concordância do exequente (ID 14000482), concedo a Fernanda Meireles Estevão de Oliveira o prazo de 5 dias para comprovar o depósito judicial da importância de R$ 36.600.000,00. Intime-se.” Em 17/07/2023, a UNIÃO alegou inexistência do direito de preferência na adjudicação do bem imóvel e requereu: “(i) que seja rechaçada a possibilidade de adjudicação, em face da ausência de previsão legal; e (ii) que seja reconhecida a litigância de má-fé pelo executado, nos termos do art. 80 do CPC, aplicando-se multa de 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor da União, terceira interessada no processo de execução” (ID 165598386 – origem). Sobreveio a decisão ora agravada (ID 171382460 – origem), contra a qual a agravante se insurge, alegando preclusão da matéria. Com razão. Como se verifica dos autos processuais registrados, a adjudicação do imóvel já havia sido analisada pelo Juízo via das decisões proferidas em 2021 (IDs 87367681, 108150615, 100593346 – origem) após o resultado frustrado do leilão e a UNIÃO já havia informado nos autos que não se opunha à adjudicação pelo cônjuge e pelos descendentes do executado (ID 90761975 – origem). Contra referidas decisões, não houve interposição de recurso. Preclusão consumada nos termos do art. 507 do CPC/2015 (“é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”). vedada a rediscussão da matéria já decidida e coberta pelo manto da preclusão sob pena de afronta à segurança jurídica processual, conforme art. 505, CPC (“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de penhora de imóvel. 2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a própria segurança jurídica processual. 3. Os temas elucidados na decisão agravada não podem ser rediscutidos, porquanto sobre eles já houve manifestação judicial desta Corte, operando-se, pois, a preclusão. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1270405, 07131166520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora